Tribunal: STF
Processo: HC 212628
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.963.305/DF, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave em contexto de violência doméstica (art. 129, §1º, I, e §10, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR (ART. 168, § 2º, DO CPP). CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 588 DO STJ. 



    Lesão corporal grave praticada contra a vítima mulher, no contexto de violência doméstica, comprovada pelo depoimento da vítima, pela confissão parcial do acusado e pelos laudos periciais, o que impede a absolvição, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e o reconhecimento da tese de legítima defesa, nesse último caso, ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal. 



    Exame pericial realizado apenas três dias antes do prazo final de 30 dias previsto no § 2º do art. 168 do Código de Processo Penal. Ausência de nulidade. A realização do exame pericial apenas três dias antes do prazo final da norma não acarreta prejuízo para o acusado, quando a natureza da lesão (“perfuração timpânica, em tímpano direito, de aproximadamente 10%”) autoriza afirmar que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado. 



    Se o acusado admite a prática da conduta, ainda que parcialmente, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que, todavia, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. 



    A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme Súmula nº 588 do STJ. 



    Recurso desprovido. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERFURAÇÃO DO TÍMPANO DA VÍTIMA. REALIZAÇÃO DO EXAME COMPLEMENTAR 3 DIAS ANTES DO PRAZO LEGAL. EXAME PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARA EXERCER OCUPAÇÃO HABITUAL POR MAIS DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PERDA AUDITIVA ANTERIOR À CONDUTA CRIMINOSA. PRETENSÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. O agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a nulidade do laudo de exame de corpo de delito. Isso porque a redação do artigo 168, §2º, do Código de Processo Penal é muito clara: ‘se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime’ [...]. Na hipótese vertente, o laudo complementar restou elaborado antes, e não depois (ou muito depois), do referido prazo legal (30 dias); e (b) além do depoimento judicial da Sra. Ana Cláudia, em especial, quando atesta que o seu ouvido já possuía alguma anormalidade pretérita, as provas documentais que comprovam sua capacidade para trabalhar foram ignoradas pela decisão condenatória. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação.



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Como afirmei na decisão ora agravada, a inidoneidade do laudo complementar apontada pela defesa não se verifica a partir da realidade estampada no acórdão. 



    O Tribunal de origem concluiu que o laudo complementar de exame de corpo de delito (ID 21419332) ratificou as lesões, com a conclusão de que houve a perfuração do tímpano da ofendida, ocorrido em decorrência das agressões por ela sofridas, certificando, também, a incapacidade para exercer sua ocupação habitual por mais de trinta dias (fl. 374). Em relação à realização do laudo complementar 27 dias depois da agressão, ou seja, 3 dias antes de decorridos os 30 dias previstos pela norma (fl. 374), ressaltou que tal fato não invalida a conclusão dos peritos, uma vez que a natureza da lesão, “perfuração timpânica, em tímpano direito, de aproximadamente 10%”, autoriza afirmar que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado (fls. 374/375). 



    Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, para a qual, emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar (AgRg no AREsp n. 145.181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 28/6/2013). 



    Com efeito, ainda citando o entendimento jurisprudencial desta Corte, se os exames realizados foram suficientes para se averiguar o grau das lesões sofridas pelo ofendido, ensejando sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, desnecessária a realização do exame pericial complementar, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte (HC n. 495.722/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/6/2019). 



    Logo, não vislumbrei, na hipótese, impedimento algum no sentido de admitir que o laudo pericial complementar conclua pela gravidade do delito, ainda que realizado antes do prazo de 30 dias da ocorrência da lesão corporal, atestando, assim, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tecnicamente, portanto, constatou-se que, mesmo três dias antes do prazo legal instituído, mostrava-se desde já viável concluir pela gravidade da lesão. 



    Em relação às alegações de existência de anormalidade pretérita e da suposta falta de análise de provas documentais, entendi ser pretensão que escapa do campo de análise do especial por exigir revolvimento fático. 



    É que, segundo afirmado pelo Tribunal de origem, não ocorreu omissão no acórdão, pois devidamente analisada a questão do artigo 168, § 2°, do CPP, afastando a alegação de nulidade, com o registro de que a realização do exame pericial apenas 3 dias antes do prazo final da norma não acarretou prejuízo para o acusado, com o destaque de que a natureza da lesão autorizou a conclusão de que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado. O exame pericial foi corroborado pelas declarações da vítima (fl. 415). 



    Nesse contexto, a alteração do resultado a partir das alegações defensivas exigiria, sim, uma análise fática, incabível na via eleita. 



    Nesse contexto, inexiste, realmente, razão suficiente para invalidar a condenação imposta ao paciente. Como enfatizado pelo Juízo de origem na sentença condenatória, não há nenhuma necessidade lógica de se aguardar trinta dias se os médicos peritos - ao avistarem as lesões - entenderam que elas incapacitariam a vítima por mais de 30 dias para o exercício de suas atividades habituais. Até porque, conforme já decidiu esta CORTE, 



    [...] o laudo complementar previsto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, exigível para o caso de crime de lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, pode ser suprido por prova testemunhal. Deveras, o art. 182 do referido diploma dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, mormente quando decide à luz do conjunto probatório dos autos (HC 104557, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/9/2011). 



    Presentes essas circunstâncias, há de incidir, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade sem a existência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    Na hipótese, a defesa nem sequer demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da realização do laudo pericial complementar três dias antes do prazo de 30 dias da ocorrência da lesão corporal. Destacou o TJDFT que A natureza da lesão, ‘perfuração timpânica, em tímpano direito, de aproximadamente 10%’, autoriza afirmar que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado. 



    Sob essa perspectiva, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório. Como se sabe, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente